Tribunal: TJDFT
Processo: 0719735-42.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719735-42.2019.8.07.0001 RECORRENTE: CLARISSA MOREIRA JURUMENHA RECORRIDO: CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASÍLIA CEUB DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. AUSÊNCIA DE ASSINATURA DA ALUNA NO CONTRATO. DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DAS FATURAS. HISTÓRICO ACADÊMICO. PROVA ESCRITA IDÔNEA. ADMISSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Na esteira da jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, a prova escrita capaz de ensejar o feito monitório pode ser emitida unilateralmente pelo credor, sem a participação efetiva do devedor, desde que dela o julgador obtenha indícios da existência do direito alegado. 2. O contrato de prestação de serviços educacionais, ainda que sem a assinatura do aluno, acompanhado do demonstrativo financeiro das faturas e do histórico escolar, com as respectivas menções das disciplinas ofertadas, são hábeis a aparelhar a ação monitória, porquanto indicam a existência da relação jurídica entre as partes. 3. Apelação conhecida e não provida. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 474 e 476, ambos do Código de Processo Civil, e 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, sustentando que é dever da instituição de ensino notificar a parte para regularizar sua situação, sob pena de evidenciar-se má-fé da prestadora em dar continuidade a contrato inócuo para, tardiamente, vir pretender validade através de outros documentos que não substituem contratos de prestação de serviços entre as partes contratantes; b) artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, afirmando que não assinou contrato de prestação de serviços com a recorrida, sendo dever da recorrida fazer prova do direito vindicado. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 474 e 476, ambos do Código de Processo Civil, e 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório e contratual dos autos, assentou que “No caso concreto, verifica-se que a parte apelada colacionou aos autos o contrato de prestação de serviços educacionais (ID 18882327), os demonstrativos de faturas (ID 18882325) e o histórico escolar da apelante (ID 18882326). Nesse diapasão, constata-se que os documentos anexados aos autos perfazem a qualidade de prova escrita, porquanto indicam a existência da relação jurídica entre as partes, na medida em que, por meio deles, se infere a contratação dos serviços educacionais prestados pela parte recorrida, bem como a frequência da apelante às aulas do curso de Publicidade e Propaganda” (ID 20425180). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice nos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ, pois segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem interpretação de cláusulas contratuais e revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmulas n. 5 e 7 do STJ)” (AgInt nos EDcl no REsp 1416195/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 2/10/2020). Também não deve ser admitido o apelo especial em relação à mencionada contrariedade ao artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, pois o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firmado no sentido de que “Segundo a orientação jurisprudencial desta Corte, a inversão do ônus da prova é realizada a critério do juiz mediante a verificação da verossimilhança das alegações da parte, de sua hipossuficiência ou da maior facilidade na obtenção da prova, requisitos cuja apreciação implica análise do acervo fático-probatório dos autos, providência manifestamente proibida nesta instância, ante o óbice da Súmula 7/STJ” (AgInt no AREsp 974.027/GO, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 1/6/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025